Tribunal: STF
Processo: ARE 1353937
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR E DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.93712003. - O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante), existindo responsabilidade tributária do devedor fiduciante em relação ao veiculo objeto do contrato de alienação fiduciária. - O devedor fiduciante possui apenas a posse direta da coisa, enquanto que credor fiduciário detém o direito de propriedade e a posse indireta do bem até que seja implementada a condição resolutiva das respectivas espécies contratuais, sendo certo que, somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem. -. Constitucionalidade da Lei Estadual n° 14.93712003 declarada pelo Orgão Especial na arguição de inconstitucionalidade n° 1.0024.11.301572-1/002”. (eDOC 5, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; 146, III; e 155, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal que visa a exigência de débitos supostamente devidos a título de IPVA relativos aos exercícios de 2012 a 2013, cujo veículo é objeto de alienação fiduciária. 



    Sustenta-se que esta Corte, ao analisar o RE 727.851/MG, reconheceu a existência de repercussão geral relativa à incidência da imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88, no tocante ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA a recair em automóvel alienado fiduciariamente por instituição financeira à município.



    Alega-se afronta à reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que o tribunal de origem afastou a aplicação de Lei Federal 13.043/2014, que promoveu alterações no Código Civil, sem a submeter ao seu órgão especial para a declaração de sua inconstitucionalidade.



    Afirma-se que compete aos estados e ao Distrito Federal a instituição do IPVA. Alega-se que o acórdão impugnado, ao compreender que o credor fiduciário é proprietário do veículo automotor, deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico apenas com o intuito de legitimar a incidência da exação. 



    Aduz-se que a alienação fiduciária é direito real de garantia e não um direito de propriedade e, por essa razão, é imprestável para servir de critério delimitador da competência dos estados e do Distrito Federal para instituir e cobrar o IPVA dos credores fiduciários.



    Assevera-se que a Lei estadual 14.937/2003 viola o texto constitucional ao tratar de matérias reservadas à lei complementar acerca de regras de sujeição passiva e solidariedade.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Consoante a legislação civilista (arts. 1.361 c/c 1.365 do Código Civil), a alienação fiduciária em garantia é um contrato mediante o qual o devedor, com intuito de garantia, transmite a propriedade de um bem ao credor, permanecendo com a posse direta. De forma similar, o arrendamento mercantil é um contrato de locação com opção de compra pelo locatário ou arrendatário. 



    Percebe-se que o devedor fiduciante possui apenas a posse direta, enquanto o credor fiduciário o direito de propriedade (arts. 1.225, I, 1.228 do Código Civil) e a posse indireta do bem até o pagamento integral do débito ou, no caso de arrendamento mercantil, até que seja feita a opção de compra ao final do contrato, sendo certo que somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem, sendo esta a interpretação dos institutos de direito privado que importam à hipótese sob análise - art. 110 do CTN. 



    (…)



    A partir da ocorrência do fato gerador do IPVA, deve ser identificado o sujeito passivo da obrigação tributária, art. 121 do CTN, ou o responsável pelo cumprimento da obrigação, art. 124 do CTN. 



    É de se notar que a Constituição Federal de 1988 não delineou o fato gerador e a sujeição passiva do IPVA, competindo à lei complementar a elaboração de normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua o art. 146, III, da Constituição da República. 



    Tendo em vista a ausência de edição de Lei Complementar pela União e considerando a autorização constitucional contida no ad. 23, § 3º, o Estado de Minas Gerais exerceu sua competência legislativa plena através da Lei n° 14.93712003, que regula todos os aspectos do IPVA, em observância ao principio da legalidade estrita prevista, também, no art. 97, III, do CTN. 



    Segundo os arts. 1º e 20 da Lei, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, que se considera como ocorrido na data de aquisição pelo consumidor, para veículo novo; no dia 1º de janeiro de cada exercício, para veículo usado; e, para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço aduaneiro. 



    Por sua vez, de acordo com os arts. 40 e 51 da Lei Estadual n° 14.93712003, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante, podendo responder solidariamente com este o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto da contratação). 



    Importa salientar que a possibilidade de solidariedade prevista na citada Lei encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que, conforme art. 124, II do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. 



    Assim, tratando-se de responsabilidade solidária, o débito tributário pode perfeitamente ser cobrado do proprietário do bem e/ou do devedor fiduciante”. (eDOC 5, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Além disso, verifico que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)



    Por fim, no tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade da Lei 13.043/2014, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na  incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 – grifou-se) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 981.443 ED-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.3.2020 – grifou-se) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente